Tribunal: TJMT
Processo: 1032719-66.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032719-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIO DIAS DE SOUZA - CPF: 086.158.451-15 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), J.M. GAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 34.884.323/0001-07 (RECORRIDO), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

No Recurso
: 1032719-66.2022.8.11.0001

Recorrente(s)
:

MARIO DIAS DE SOUZA

Recorrido(s)
: J.M. GAMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – DEFEITO DO PRODUTO – INÊXISTENCIA DE LAUDO TÉCNICO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – DESGASTES INERENTES AO TEMPO DE USO DO BEM – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RECLAMANTE DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA RECLAMADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 190726346, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, e extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em argumento recursal, acerca do vício oculto alegado, o recorrente alega que mesmo após a ida para conserto do veículo na oficina mecânica do reclamado, o problema persistiu, tendo optado por levar em profissional de sua confiança.

Sustenta ainda que a garantia de 90 dias fornecida pela reclamada, que seria perdida em caso de conserto do veículo em oficina distinta da oficina parceira da demandada, poderia ser utilizada apenas em problemas de
“motor e caixa”, sendo tal cláusula anulável por colocar o consumidor em desvantagem excessiva.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida para condenação do reclamado em danos matérias e morais.

Intimada, a recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo
.

Isso porque
a parte autora não logrou êxito em demonstrar o nexo de causalidade entre o fato e os danos causados.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, não há nos autos laudo técnico ou equivalente a descrever pormenorizadamente os defeitos e suas eventuais causas, bem como que possa constatar com exatidão qual o defeito.

Insta registrar que, conforme consignado na decisão de primeiro grau, o reclamante, ao adquirir o veículo, que já havia sido utilizado por
aproximadamente 10 (dez) anos
, responsabilizou-se por eventuais defeitos existentes, tendo deixado de testar o automóvel ou de submetê-lo à inspeção por profissional mecânico de sua confiança.

Ademais, a reclamada trouxe aos autos provas suficientes da prestação dos serviços de manutenção (parecer automotivo juntado à contestação), com observância da emissão do certificado de garantia válida por 90 (noventa) dias, restando devidamente demonstrado que
realizou a manutenção do veículo e solicitou o retorno deste para nova averiguação, sendo que, contudo, o reclamante optou por utilizar oficina diversa.

Por sua vez, deve ser considerado que não se trata de veículo novo, tendo tempo considerável de uso, portanto, há que ser considerado o desgaste natural com necessidade de manutenção e troca de peças, o que, por certo, a parte autora estava plenamente ciente quando adquiriu e deixou de fazer as providências necessárias quanto à vistoria, o que fragiliza a tese de vício oculto.

Nesse sentido, destaca-se posicionamento adotado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em caso análogo ao ora enfrentado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - DEFEITOS NO MOTOR - DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS - AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA DO VEÍCULO - NEGLIGÊNCIA DO PRÓPRIO ADQUIRENTE
- DEVER DE INDENIZAR - NÃO CONFIGURAÇÃO.
É dever do adquirente de veículo usado agir com a cautela necessária no sentido de vistoriar o automóvel antes de efetuar a compra, para ter ciência dos riscos que a aquisição do bem pode oferecer
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0335.16.001470-0/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2019, publicação da súmula em 04/10/2019) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
VEÍCULO USADO
– VÍCIO OCULTO INEXISTENTE –
DESGASTES INERENTES AO TEMPO DE USO DO BEM – FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – AUSENCIA DE ATO ILÍCITO DA REQUERIDA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. Como é cediço, o veículo usado não possui as mesmas características de um veículo novo, justamente porque já foi utilizado por outro usuário anteriormente e sofreu os desgastes naturais do tempo. 2.
O interessado em adquirir um veículo usado deve tomar as mínimas cautelas necessárias ao tempo das negociações, como proceder à inspeção particular do bem, a fim de não ser surpreendido negativamente com defeitos preexistentes no veículo automotor.3. Se os desgastes apresentados no veículo são decorrência lógica do tempo de uso do bem e eram perceptíveis à época da aquisição, não há que se falar em vícios ocultos e na responsabilidade da vendedora por tais defeitos
.
(TJ-MT. Apelação Cível no 0009775-94.2012.8.11.0015, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara Dde Direito Privado, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do autor, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa Juíza sentenciante.

Ademais, não há provas no processo de que os fatos tenham ocasionado qualquer prejuízo de ordem imaterial/moral ao reclamante, restando evidente que tal situação não ultrapassa a esfera do cotidiano para ser alçado ao patamar de “dano moral”.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em se tratando de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024